Tribunal: TJSP
Processo: 4000575-62.2012.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Afastamento do convívio familiar por aproximadamente dez meses, com acolhimento institucional de menor por aproximadamente dez meses em virtude de pretensos maus-tratos sofridos. Premente situação de risco enfrentada pelo infante que havia sido internado em estado grave de saúde. Situação em que não há provas de ilegalidade da atuação estatal. Medida protetiva, ao

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Afastamento do convívio familiar por aproximadamente dez meses, com acolhimento institucional de menor por aproximadamente dez meses em virtude de pretensos maus-tratos sofridos. Premente situação de risco enfrentada pelo infante que havia sido internado em estado grave de saúde. Situação em que não há provas de ilegalidade da atuação estatal. Medida protetiva, ao que tudo indica, pautada nos procedimentos estabelecidos em lei. Inocorrência de abalo indenizável. Retorno ao lar uma vez cessadas as causas que justificaram a intervenção estatal. Sentença confirmada. Recurso não provido.